Tribunal: TJSP
Processo: 0033344-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus – Pleito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade – Persistentes os motivos que justificaram a segregação cautelar durante a instrução, não se verifica o constrangimento ilegal aventado – Excesso de prazo não caracterizado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033344-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
impetrante/paciente APARECIDO PAULINO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033344-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8879
2
Habeas Corpus no 0033344-74.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Aparecido Paulino Roque
Comarca: São João da Boa Vista
Voto no 8879
Habeas corpus
Pleito de aguardar o julgamento
do recurso em liberdade
Persistentes os motivos
que justificaram a segregação cautelar durante a
instrução, não se verifica o constrangimento ilegal
aventado
Excesso de prazo não caracterizado -
Ordem denegada.
Aparecido
Paulino
Roque
impetra
o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor próprio,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da
Comarca de São João da Boa Vista.
Narra que está preso desde o dia 20.08.18
por infração ao artigo 33 da Lei no 11.343/06. Requer a concessão do
direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de
apelação, por estar sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de
prazo.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 06/07.
A ilustre autoridade apontada como coatora
informa à fl. 11.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem, no parecer de fls. 26/29.
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033344-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8879
3
denegada.
Pretende o Paciente, através do presente
remédio heroico, a concessão da ordem para que lhe seja reconhecido
o direito de recorrer em liberdade.
Verifica-se dos autos que a autoridade
apontada coatora manteve o recolhimento do Paciente ao cárcere, por
entender que ainda estão presentes os pressupostos de cautelaridade
da segregação provisória. Ademais, a r. sentença possui
fundamentação idônea para a fixação do regime fechado.
A determinação do recolhimento do Paciente
ao cárcere, em razão da prolação da r. sentença condenatória, não
implica
constrangimento
ilegal,
pois
presentes
os
requisitos
ensejadores da custódia cautelar.
Ademais disso, não se pode perder de vista
que o Paciente foi condenado por ter praticado crime grave tráfico
de substâncias entorpecentes - que atemoriza a sociedade, que clama
por justiça e segurança, além de ser reincidente. No entanto, é
possível levar em consideração a gravidade do delito para justificar a
garantia da ordem pública. Aliás, a garantia da ordem pública deve
ser verificada pelo binômio gravidade da infração e repercussão
social. Quando o crime é grave, de particular repercussão, como no
caso em tela, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos,
propiciam àqueles que tomam conhecimento da sua realização um
forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabendo, por isso,
ao Judiciário, determinar o recolhimento do agente.
Insta
salientar
que,
não
tendo
havido
alteração do quadro que justificou a permanência do Paciente no
cárcere durante a instrução criminal, a manutenção da custódia, em
razão da prolação da r. sentença condenatória, não implica
constrangimento ilegal.
Não vislumbro, outrossim, a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033344-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8879
4
excesso de prazo, até mesmo porque a instrução já foi encerrada,
com prolação de sentença condenatória. Fica superada, assim, a
alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do c. STJ.
Nesse sentido:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. 70 KG DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. 1. O decreto prisional,
embora sucinto, está devidamente fundamentado na gravidade
concreta do delito, com referência à elevada quantidade de droga
apreendida (70 kg de maconha e duas balanças). 2. Esta Corte
possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a
natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem
servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Precedente. 3.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ). 4. Recurso
em
habeas
corpus
improvido”
(STJ
-
RHC:
96750
RS
2018/0077655-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data
de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 11/04/2019).
Assim, ausente o apontado constrangimento
ilegal, a denegação da ordem é de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM impetrada em favor de Aparecido Paulino Roque, nos
termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator